Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728093-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULLY ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS em favor da paciente JULLY ARAUJO DOS SANTOS (24 anos, nascida em 08/03/1998) que se encontra presa pela prática, em tese, do delito tipificado no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, sendo que, nos autos de no 0702618-33.2022.8.07.0001, foi indeferido o pedido de revogação de prisão, sendo mantida a custódia cautelar da paciente. A impetrante afirma que a paciente está presa desde 28/01/2022, sem que tenha se encerrado a instrução processual, havendo inequívoco excesso de prazo. Sustenta que ela é tecnicamente primária e possui residência certa e profissão definida, não havendo indícios de que venha a se evadir de sua responsabilidade penal. Ademais, possui uma filha menor de 07 anos de idade que necessita dos cuidados tidos como indispensáveis de sua genitora, visto que o pai da criança se encontra preso, bem como o irmão da ré. Pontua que é a única responsável pela infante. Alega que o suposto crime discorrido na denúncia foi cometido sem violência ou grave ameaça, o que ensejaria a aplicação dos arts. 318-A e 318-B, dando azo, portanto, à necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Por conseguinte, a impetrante requer a concessão de liminar, a ser confirmada ao final, para que a prisão preventiva da paciente seja substituída pela domiciliar, observando-se, entre outras, as regras do artigo 319 do CPP, caso seja necessário. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Em relação à alegação de excesso de prazo, cabe colacionar a decisão do Juízo a quo que não a acatou: “A despeito do tempo de prisão cautelar dos réus JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS e JULLY ARAUJO DOS SANTOS, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, pois, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, trata-se de feito complexo, oriundo de prévia investigação concernente a tráfico de drogas e associação para o tráfico em procedimento cautelar, o qual resultou na expedição de mandado de busca e apreensão, com a prisão em flagrante dos réus. Apura-se, assim, o grave delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com mais de um réu, abrangendo ainda a apreensão de relevante quantidade de drogas. Houve também a determinação de quebra do sigilo dos dados telemáticos dos celulares apreendidos. Ressalto que foram regularmente apreciados por este Juízo todos os requerimentos defensivos. Outrossim, diante do quadro pandêmico que vem assolando a humanidade, a designação de audiências com réus presos não está ocorrendo com a agilidade desejada por este juízo, porquanto o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN é limitado, o que reduz o número de audiências possíveis na semana. Ademais, como salientado, restou demonstrada acentuada periculosidade da liberdade dos réus, diante do histórico de envolvimento com atividades criminosas e da gravidade concreta evidenciada das circunstâncias da prisão. Em arremate, extrai-se que o fundamento determinante para os pleitos defensivos de relaxamento foi o alegado longo prazo até a data da nova audiência (28/09/2022), diante da necessidade de redesignação do ato que inicialmente ocorreria no dia 03/08/2022 (ID n. 133238218). Neste ponto, a fim de que a duração razoável do processo continue sendo observada no presente feito, registro que a pauta será reajustada, com a antecipação da audiência para o próximo dia 29/08/2022. Tenho que, nesse momento, a justificativa apresentada pela Magistrada é suficiente para a afastamento da alegação de excesso de prazo, sendo que inclusive a audiência de instrução ocorrerá em breve. No mais, em relação à alegada situação favorável à paciente, verifico que a matéria é objeto de coisa julgada em sede do Habeas Corpus n. 0709690-74.2022.8.07.0000, de minha relatoria (DJe 18/04/2022): “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA COM CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ANÁLISE CASO A CASO. ORDEM DENEGADA. 1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2 - O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. 3 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. 3.1 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. 4 - A mera invocação genérica do dispositivo relativo à prisão domiciliar não dá ensejo ao deferimento da medida, quando a paciente é genitora de criança menor de 12 anos, devendo a hipótese ser analisada caso a caso. 5 - Na discussão aqui travada, não restou devidamente demonstrado que a paciente é a única responsável pela manutenção da infante, não havendo qualquer comprovação de que a mesma se encontra desamparada ou em situação de vulnerabilidade. 6- Há indícios, inclusive, de que o traficância era realizada na casa onde a paciente residia com sua filha, ou seja, a criança estava diariamente exposta aos riscos inerentes ao comércio ilegal de drogas, o que, certamente, não é o ambiente mais adequado para a criação da infante. 7- O fato de a acusada possuir ocupação lícita e/ou endereço fixo não enseja no automático constrangimento ilegal da medida extrema, na medida em que o Juízo deve avaliar todas as circunstâncias e especificidades de cada caso, o que foi devidamente apreciado na hipótese trazida à discussão. 8 – Ordem denegada.” Diante do exposto, entendo que por ora, a prisão cautelar deve ser mantida, sendo que a situação da ré será mais bem analisada após a após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 26 de agosto de 2022 09:35:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator